Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713119-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DILOMAR MACHADO RIBEIRO, IMPERIAL TENDAS COMERCIOS E SERVICOS LTDA - ME, RAFAELA LUCENA DE FIGUEIREDO DESPACHO O agravante informou que os agravados DILOMAR MACHADO RIBEIRO e RAFAELA LUCENA DE FIGUEIREDO não possuem advogado constituído nos autos (ID 25352903 – pág. 2). Nada obstante, compulsando os autos originários (Processo no. 0027160-69.2016.8.07.0001), verifico que os executados, ora agravados, opuseram embargos à execução (Processo no. 0002812-50.2017.8.07.0001), sendo todos representados por Rafael Rolim Silva, OAB/DF no. 41.545. Ademais, no AI 0701919-16.2020.8.07.0000, interposto contra decisão proferida anteriormente nos autos originários, foram apresentadas contrarrazões pelo causídico mencionado, representando os agravados. Nestes autos, contudo, o advogado está cadastrado apenas para a agravada IMPERIAL TENDAS COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA ME, embora não conste a mencionada informação para os demais agravados. Assim, determino à Secretaria da Sexta Turma que proceda ao cadastro do advogado, Rafael Rolim Silva, OAB/DF no. 41.545 como advogado dos demais agravados. Após, para evitar eventual alegação de nulidade, renove a intimação dos agravados DILOMAR MACHADO RIBEIRO e RAFAELA LUCENA DE FIGUEIREDO, na pessoa do procurador cadastrado, para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Registre-se que não é possível adotar a solução proposta pelo agravante na petição ID 33867748, uma vez que a citação da agravada RAFAELA não havia se aperfeiçoado no endereço indicado, tendo sido suprida pelo comparecimento espontâneo e apresentação dos embargos à execução. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator